Tribunal: TJMT
Processo: 1016740-58.2022.8.11.0003
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016740-58.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LUCIANO DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 828.340.401-68 (RECORRENTE), GUSTAVO BOUVIE DE OLIVIERA - CPF: 028.187.001-24 (ADVOGADO), VINICIUS LOPES RAIMUNDO - CPF: 024.923.121-27 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.
1016740-58.2022.8.11.0003

Origem:
Juizado Especial Cível de Rondonópolis

Recorrente(s):
Luciano de Oliveira Lima

Recorrido(s):
Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
24/04/2023 a 28/04/2023

Ordem na pauta: 156

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – PRELIMINARES REJEITADAS - COBRANÇA ILEGÍTIMA – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A parte autora, ora recorrente, pretende a reforma da sentença proferida em ação declaratória que, julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarou a inexistência do débito no importe de R$ 1.385,27 (mil trezentos e oitenta e cinco reais e vinte e sete centavos)
, referente à multa oriunda de termo de ocorrência de n. 81341019, no entanto, deixou de fixar indenização por danos morais em razão da ausência de situação ensejadora dos mesmos.

2.

Em sede recursal, o reclamante sustenta a existência de ato ilícito, uma vez que a ré efetuou cobrança ilegal, decorrente de inspeção realizada de forma unilateral pela ré, e que a situação vivenciada configura mais do que meros transtornos do dia-a-dia.

3.

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de impugnação à justiça gratuita apresentada pela parte ré, ora recorrida, pois a declaração de hipossuficiência acostada aos autos possui presunção de veracidade, considerando que a recorrida não traz aos autos qualquer documento apto a ilidir seu conteúdo.

4.

Rejeito
também a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, notadamente porque das razões recursais é possível compreender os fundamentos da pretensão, conforme entendimento firmado pelo e. STJ no REsp n. 1.665.741/RS, publicado
em 05/12/2019.

5.

A parte autora narra na exordial que é titular da unidade consumidora n. 6/3149386-9, e que, no mês de junho de 2022, recebeu fatura com cobrança de multa, por suposta irregularidade constatada pela ré em seu aparelho medidor.

6.

Da análise dos autos, constata-se que, apesar de a ré defender a regularidade das cobranças, não trouxe qualquer prova documental apta a justificar a divergência em sua aferição.

7.

Havendo suspeita de irregularidade no medidor de energia elétrica, a concessionária tem o dever de realizar a aferição do medidor e demais equipamentos, na forma do artigo 248 da Resolução Normativa n.o 1000/2021 da ANEEL
[1]
, devendo todo procedimento ser acompanhado pelo consumidor, de forma a garantir o seu direito de defesa, conforme estabelece o artigo 250, I e II, d, da referida resolução
[2]
.

8.

Assim, para a apuração de eventual irregularidade no funcionamento do aparelho medidor, é necessária a emissão de laudo de avaliação técnica por órgão metrológico oficial (INMETRO), assim como todo o procedimento administrativo ser acompanhado pelo consumidor.

9.

No entanto, a reclamada acostou aos autos Termo de Inspeção e Ocorrência (TOI), que não fora assinado pelo autor.

10.

Diante desse quadro, entendo que está correta a sentença ao reconhecer a falha na conduta da ré em efetuar a cobrança de recuperação de consumo, sem seguir o procedimento acima citado.

11.

Quanto ao dano moral, s
abe-se que a mera cobrança indevida somente é passível de configurar danos morais em casos excepcionais, por exemplo, quando o consumidor demonstra que a cobrança lhe causou prejuízos financeiros ou quando ocorra a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, cujas situações devem ser comprovadas de forma inequívoca, o que não é o caso dos autos.

12.

Portanto, a cobrança, por si só, não é fato capaz de ensejar danos na esfera extrapatrimonial, caracterizando, assim, meros aborrecimentos da vida cotidiana a que todos são expostos.

13.

Destaco tal ponto porque ainda que situação narrada na inicial
possa ter
causado ao consumidor aborrecimento ou irritação, não enseja indenização por danos morais, eis que o dano ou lesão à personalidade, merecedores de reparação, somente se configuram com a exposição do consumidor a situação humilhante, bem como ofensa a atributo da honra, imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5.o, V e X, da CF/88.

14.

Nesse mesmo sentido, vide julgados desta e. Turma Recursal: 1019838-91.2021.8.11.0001, Valdeci Moraes Siqueira, Publicado no DJE 18/03/2022, e 1032468-82.2021.8.11.0001, Valmir Alaércio dos Santos, Publicado no DJE 05/04/2022.

15.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

16.

Recurso conhecido e desprovido.

17.

Por consequência,
condeno
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1o, I e VI, e 3o, do CPC.

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

[1]

Art. 248. A inspeção do sistema de medição de faturamento, para verificar a conformidade dos equipamentos e das condições de operação com a legislação metrológica, pode ser realizada por iniciativa da distribuidora ou mediante solicitação do consumidor e demais usuários ou da CCEE

[2]
Art. 250. O prazo para a distribuidora inspecionar o sistema de medição e adotar as providências do art. 252 é de até 30 (trinta) dias, contados a partir da solicitação, devendo ser observadas as seguintes disposições:

I - a distribuidora deve agendar com o consumidor e demais usuários na solicitação ou informar, com antecedência de pelo menos 3 (três) dias úteis, a data fixada e o horário previsto para a realização da inspeção, de modo a possibilitar o seu acompanhamento;

(...)

d) informar ao consumidor e demais usuários por escrito, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e horário da realização da inspeção, para que ele possa acompanhá-la caso deseje;

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2023